Tribunal: TJDFT
Processo: 0717599-96.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0717599-96.2024.8.07.0001 Número do processo na origem: 0717599-96.2024.8.07.0001 APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A, GB COMERCIO DE VINHOS E ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA APELADO: GB COMERCIO DE VINHOS E ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA, BANCO DO BRASIL S/A, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Em consideração à retificação dos dados da parte apelada juntada em ID 73856566, ratifico a decisão que homologou o acordo de ID 73418029. Prossiga-se no cumprimento dos trâmites legais. Brasília, 15 de julho de 2025. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora